Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719588-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JORDEL OLIVEIRA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. NECESSADIDE DE COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Inviável a absolvição do réu quanto ao delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia. 2. Tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos prestados por policiais são dotados de presunção de veracidade, desde que inexista contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados, consoante consolidado na jurisprudência pátria. 3. Considerando que o réu conta com uma condenação anterior, transitada em julgado, cuja pena foi extinta há apenas 6 (seis) anos, correto afirmar que o réu ostenta maus antecedentes. Além disso, o STF, no julgamento do RE N. 593.818/SC, sob o rito de Repercussão Geral, firmou a tese 150: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do CP”. 4. No crime de tráfico ilícito de drogas, não configura confissão espontânea o fato de o réu assumir a propriedade de substâncias entorpecentes para consumo próprio. Súmula 630/STJ. 5. Adequado o perdimento do veículo utilizado na traficância, em favor da União, conforme o disposto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 6. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, fundamentadamente ratificada na r. sentença, pois a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não haver incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena (RHC 123.562/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 6a Turma). Necessário, contudo, que sejam respeitadas as regras próprias do regime semiaberto fixado na sentença para a prisão cautelar mantida. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO DETERMINADA A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sustentando sua absolvição. Aduz que os elementos acostados aos autos não permitem uma ponderação definitiva acerca da prática da conduta; b) artigo 59 do Código Penal, indicando que não poderia ter sido valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes com base em condenação transitadas em julgado há mais de 13 anos; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, apontando a necessidade de redução da pena diante da atenuante da confissão; d) artigo 120 do mesmo Códex, ao argumento de que a apreensão do veículo é indevida diante da ausência de comprovação de relação com a traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010